Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700299-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido em desfavor de CONCEIÇÃO DE SOUZA DAMASCENO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada no sistema PREVJUD (ID 259444252). Em suas razões (ID 79998611), sustenta que: 1) não localizou bens da agravada; 2) somente o Poder Judiciário tem acesso às informações constantes no sistema PREVJUD; 3) o sistema PREVJUD pode ser utilizado em busca de valores e vínculos do devedor; 4) este Tribunal entende ser cabível a adoção de medidas atípicas de busca de bens quando as medidas típicas mostram-se esgotadas; 5) os fundos de previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no rol do art. 833 do Código de Processo Civil; 6) a pesquisa via PREVJUD é um instrumento legítimo para busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito e decurso do prazo prescricional. Requer o efeito suspensivo para determinar a pesquisa no sistema PREVJUD. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 79999844). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da pesquisa de vínculos da executada no sistema PREVJUD. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. No caso, a suspensão do feito por 1 ano foi determinada em novembro de 2025. Nesse período não corre o prazo prescricional, conforme ressaltado pelo próprio juízo (ID 255880356). Não há urgência que justifique a análise neste momento processual, pois não há risco de perecimento do direito. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator